Tribunal: TJBA
Processo: 0517484-02.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0517484-02.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FABIANO RIBEIRO ORNELAS e outros (3)

Advogado(s)
:
AUGUSTO SAVIO DE CERQUEIRA ALBERGARIA BARRETO, DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS registrado(a) civilmente como DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS

APELADO: LISIEUX INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS registrado(a) civilmente como DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, AUGUSTO SAVIO DE CERQUEIRA ALBERGARIA BARRETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

Inter
postos recursos de apelação simultâneos por autores e rés contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, nos autos do Procedimento Comum nº 0517484-02.2013.8.05.0001, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Os autores recorreram alegando nulidade do termo de quitação firmado extrajudicialmente, pleiteando a reforma da sentença para obtenção da reparação financeira decorrente do atraso na entrega do imóvel.

As rés, por sua vez, recorreram buscando a reforma da sentença quanto à condenação nas verbas sucumbenciais, sustentando a ausência de sucumbência e defendendo a aplicação do disposto no artigo 85 do CPC.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida
o acordo
extrajudicial celebrado entre as partes, a qual outorgou quitação ampla e irrestrita aos pedidos iniciais, afastando a pretensão dos autores; (ii) saber se é devida a condenação das rés ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A transação é negócio jurídico bilateral somente passível de anulação por dolo, coação ou erro essencial, conforme artigos 849, 138 e 139 do Código Civil.

Inexistindo prova de vício de consentimento, a declaração de quitação ampla e irrestrita firmada pelos autores é válida e eficaz, não se configurando erro substancial, dolo ou coação.

A alegação de arrependimento posterior ou de pressão econômica, sem prova robusta de induzimento ilícito, não enseja a anulação do acordo, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial do STJ e dos Tribunais de Justiça.

A sentença merece correção ex officio para extinguir o processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto (CPC, art. 485, VI), em virtude da transação extrajudicial firmada após o ajuizamento da demanda.

Quanto à condenação em honorários sucumbenciais, aplica-se o princípio da causalidade: as rés deram causa à propositura da demanda, pois o inadimplemento contratual persistia à época do ajuizamento. Assim, correta a condenação das rés ao pagamento das verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 85, § 10 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Reforma-se, ex officio, o dispositivo da sentença para extinguir o processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto.

Conhecem-se e negam-se provimento aos recursos de apelação interpostos por autores e rés, mantendo-se a condenação das rés ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Tese de julgamento: "A transação extrajudicial firmada entre as partes, com outorga de quitação ampla e irrestrita, só se anula por vício de consentimento devidamente comprovado (dolo, coação ou erro essencial). O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à instauração do processo a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, mesmo em caso de perda superveniente do objeto."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil: arts. 85, §§ 2º, 10 e 11; 485, VI; 931

Código Civil: arts. 138, 139, 145, 151, 152, 849

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp 1163118/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20/05/2014, DJe 13/06/2014

TJ-BA - Apelação 0562464-97.2014.8.05.0001, Rel. Desa. Licia de Castro Laranjeira Carvalho, j. 30/08/2021

TJ-BA - Apelação 0573440-95.2016.8.05.0001, Rel. Desa. Marcia Borges Faria, j. 07/05/2020

TJ-BA - Apelação 0570796-19.2015.8.05.0001, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, j. 07/05/2019

TJ-BA - Apelação 0532211-29.2014.8.05.0001, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 27/01/2016

STJ - REsp 1223332/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22/05/2014, DJe 15/08/2014

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º 0517484-02.2013.8.05.0001

, tendo como apelantes
e apelados
FABIANO RIBEIRO ORNELAS, GIOVANNA DA SILVA NAVARRO ORNELAS, LISIEUX INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e
TECNISA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
por unanimidade
, em,
de ofício, extinguir o processo sem resolução do mérito;

CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO a o s apelo s interposto s
,

nos termos do voto do Relator.

Salvador, .